Tribunal: TJES
Processo: 5009704-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ANÁLISE DE PEDIDO SUCESSIVO FORMULADO NO RECURSO ORIGINÁRIO – BEM DE FAMÍLIA (LEI Nº 8.009/90) – IMPENHORABILIDADE MANTIDA – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (REsp 1.236.057/SP) – MEDIDA DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA E INFORMATIVA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É cabível a averbação de protesto contra alienação de bens na matrícula de imóvel reconhecido como bem de família (Lei nº 8.009/90), conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.236.057/SP.

2.
O protesto contra alienação de bens distingue-se da indisponibilidade geral, possuindo natureza eminentemente acautelatória e de publicidade, visando dar conhecimento a terceiros de boa-fé sobre a pretensão do credor e resguardar eventual direito futuro deste, caso o imóvel perca a condição de impenhorabilidade, sem impedir juridicamente a alienação ou o uso do bem como moradia.

3
.
Constatada a omissão e sendo a análise do ponto omitido apta a alterar o resultado do julgamento, acolhem-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para, mantendo a impenhorabilidade, deferir a averbação do protesto contra alienação de bens na matrícula do imóvel.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra v. acórdão (id 12294890) que, nos autos dos embargos de declaração, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ele e negou provimento.

Em suas razões recursais (id. 12543594), a parte embargante sustenta que o acórdão ora embargado padeceu de omissão vez que não analisou o pedido sucessivo, formulado na petição inicial do agravo de instrumento (id. 9108108), referente à anotação no registro do imóvel de matrícula nº 107.297 do protesto contra alienação, mesmo após o reconhecimento de sua impenhorabilidade como bem de família. Fundamenta seu pleito, principalmente, na aplicação do entendimento firmado no REsp 1.236.057/SP.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a alegada omissão.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 13026594), pugnando pela rejeição dos embargos, arguindo preclusão, inadequação da via eleita, inexistência de omissão e caráter protelatório.

Consta certidão em id. 13037176 atestando a intempestividade das referidas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ, DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, SILVIO GERALDO MALTA CRUZ, IVSON MALTA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra v. acórdão (id 12294890) que, nos autos dos embargos de declaração, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ele e negou provimento.

Em suas razões recursais (id. 12543594), a parte embargante sustenta que o acórdão ora embargado padeceu de omissão vez que não analisou o pedido sucessivo, formulado na petição inicial do agravo de instrumento (id. 9108108), referente à anotação no registro do imóvel de matrícula nº 107.297 do protesto contra alienação, mesmo após o reconhecimento de sua impenhorabilidade como bem de família. Fundamenta seu pleito, principalmente, na aplicação do entendimento firmado no REsp 1.236.057/SP.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a alegada omissão.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 13026594), pugnando pela rejeição dos embargos, arguindo preclusão, inadequação da via eleita, inexistência de omissão e caráter protelatório.

Consta certidão em id. 13037176 atestando a intempestividade das referidas contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

[...] A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A embargante aponta, nestes segundos aclaratórios, omissão quanto à análise do pedido sucessivo de manutenção da indisponibilidade do imóvel reconhecido como bem de família.

Importa registrar que, ao cotejar o primeiro recurso de embargos de declaração oposto pela ora embargante (id. 11038250), verifica-se que naquela peça a irresignação se concentrou unicamente em questionar a análise das provas e fundamentos que levaram ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem, não havendo menção à suposta omissão quanto à análise do pedido sucessivo de manutenção da indisponibilidade, ponto que somente veio a ser suscitado no presente recurso.

Não obstante a presente questão não tenha sido deduzida na primeira oportunidade, verifico que assiste razão à embargante ao apontar a omissão no julgado colegiado. Com efeito, na petição inicial do agravo de instrumento (id. 9108108), foi formulado pedido sucessivo fundamentado na jurisprudência do C. STJ (REsp 1.236.057/SP) para que, mesmo reconhecida a impenhorabilidade do imóvel como bem de família, fosse determinada a sua indisponibilidade ora a averbação de protesto contra alienação.

Entretanto, ressalto que, embora o embargante tenha mencionado a "indisponibilidade" em seu agravo e nos presentes aclaratórios, ele fundamenta sua tese no REsp 1.236.057/SP, que trata especificamente da medida de protesto contra alienação de bens, sendo crucial distinguir as duas figuras.
Segundo lecionam Didier Junior, Cunha, Braga e Oliveira
1
:

A indisponibilidade
não constitui medida satisfativa da execução, servindo como meio de garantir a penhora de bens, ostentando natureza cautelar. Consistindo tal indisponibilidade em medida de extrema violência, cumpre ao juiz aplicar, no caso, a máxima da proporcionalidade, somente determinando a indisponibilidade se realmente não houver outro meio de garantir a execução. Ora, sabe-se que a expropriação realiza-se, segundo o art. 797 do CPC, em proveito do exequente. Por outro lado, a execução deve processar-se pela forma menos gravosa para o executado, a teor do art. 805 do CPC.

Já
o protesto contra alienação de bens
,
“não tem o condão de obstar o respectivo negócio tampouco de anulá-lo; apenas tornará inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao negócio, bem como a alegação desse – simplesmente alegação – em ter direitos sobre o bem e/ou motivos para anular a alienação.”
(REsp n. 1.236.057/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

O C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.236.057/SP, decidiu expressamente que a averbação do protesto contra alienação é compatível com a condição de bem de família impenhorável. Fundamentou que tal medida não visa obstar ou anular a venda do imóvel enquanto impenhorável, mas sim cumprir duas finalidades legítimas: a) proteger terceiros de boa-fé, dando-lhes ciência da pretensão do credor; b) preservar o direito futuro do credor de buscar a constrição, caso o bem perca a qualidade de bem de família.

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que a parte embargante possui legítimo interesse em dar publicidade à sua pretensão creditória e a averbação do protesto contra alienação na matrícula nº 107.297 atende a essa finalidade sem violar a impenhorabilidade atual do bem, pois não impede seu uso como moradia nem sua expropriação enquanto protegido por Lei, apenas conferindo a necessária publicidade à situação.

Dessa forma, sanando a omissão e aplicando o entendimento firmado no REsp 1.236.057/SP, acolhe-se o pedido sucessivo da embargante, não para decretar a indisponibilidade, mas para autorizar a medida específica e mais adequada de averbação do protesto contra alienação. Impõe-se, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS,
para, sanando a omissão apontada no v. acórdão embargado com efeitos infringentes:

MANTER
o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 107.297, situado na Av. Estudante José Júlio de Souza, 3.120, apto 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90;

MODIFICAR PARCIALMENTE
o julgado para
DEFERIR
o pedido sucessivo da Agravante/Embargante, nos termos da fundamentação do REsp 1.236.057/SP, determinando a averbação, na matrícula do imóvel nº 107.297, do
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS
referente à execução originária (Processo nº 5016870-95.2022.8.08.0024), como medida acautelatória destinada a dar publicidade a terceiros e a resguardar eventual direito futuro do credor, caso o bem perca a característica de bem de família.

É como voto.

1
DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. v. 5. 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)